Tribunal: TJSP
Processo: 2237913-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Bem de família – Nos termos do artigo 5o, da Lei no 8.009/1990, a impenhorabilidade advinda do benefício do bem de família recairá sobre o "único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente" – Embora o imóvel constrito tenha sido de titularidade da executada Regina Maria Teixeira, é certo que, em 13.02.2017 (anteriormente à

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Bem de família – Nos termos do artigo 5o, da Lei no 8.009/1990, a impenhorabilidade advinda do benefício do bem de família recairá sobre o "único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente" – Embora o imóvel constrito tenha sido de titularidade da executada Regina Maria Teixeira, é certo que, em 13.02.2017 (anteriormente à celebração do instrumento particular que lastreia a execução), o bem foi doado a Luigi Teixeira da Costa e Lucas Teixeira da Costa, terceiros estranhos ao feito executório, tendo-lhe sido reservado, todavia, o usufruto vitalício sobre a coisa - À luz do disposto pelo artigo 226, §4o, da Constituição Federal, tem-se que "entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes" – Incidência da proteção legal – Descabimento, igualmente, da pretensão de construção sobre eventuais frutos e rendimentos decorrentes do exercício do direito de usufruto – Ausência de apresentação de quaisquer elementos de prova idôneos que refutem o uso do bem como moradia da usufrutuária – Artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil - Recurso a que se nega provimento.